Tribunal: STF
Processo: PSV 145 AgR
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo interno em proposta de súmula vinculante. Ilegitimidade ativa. Federação sindical.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interno interposto pela Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação (FENAPPI) contra decisão que inadmitiu proposta de súmula vinculante, em razão de sua ilegitimidade ativa.



    2. A decisão anterior. A Presidência desta Corte indeferiu a petição inicial sob o argumento de que as federações sindicais não detêm legitimidade para apresentar proposta de súmula vinculante. Apontou, ainda, que não ficou demonstrado o caráter nacional da proponente, de modo a qualificá-la como entidade de classe de âmbito nacional.



    II. Questão em discussão



    3. O presente recurso discute se, demonstrando seu caráter nacional, a federação sindical pode propor, na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional, a edição de súmulas vinculantes.



    III. Razões de decidir



    4. Apenas as confederações possuem legitimidade ativa para deflagrar processos objetivos perante o Supremo Tribunal Federal (arts. 103, IX, e 103-A, § 2º, da Constituição). Não é possível afastar o caráter sindical e qualificar a requerente como entidade de classe de âmbito nacional apenas para viabilizar a atuação perante esta Corte. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 103, IX, e 103-A, §2º; e Consolidação das Leis Trabalhistas, art.535.



    Jurisprudência citada: ADI 7.238 AgR (2023), Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 561 AgR (2020), Rel. Min. Ricardo LewandowskiADI 6.463 AgR (2020), Rel. Min. Celso de Mello